Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723293-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GLAUCO CARDOSO DA SILVA RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO DE VIAS. SEMÁFORO INTERMITENTE. PREFERÊNCIA. CONDUTOR QUE TRAFEGA PELA VIA PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessário demonstrar os seguintes pressupostos: ação ou omissão ilícita do agente, dano e nexo de causalidade. 2. No cruzamento entre vias urbanas, durante a intermitência da sinalização semafórica, a preferência é do veículo que trafega pela via principal, devendo o condutor que circula pela via secundária se certificar que a manobra pretendida pode ser executada sem perigo para os condutores que trafegam pela via principal. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 28, 29, 44 e 192, todos do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que a culpa pelo acidente automobilístico em discussão foi do condutor do veículo segurado, o qual não exerceu os deveres de cuidado e cautela exigidos pela legislação aplicável ao caso concreto. Pede, assim, que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, bem como que a parte recorrida seja condenada ao ressarcimento do valor pago para a reparação do veículo do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 28, 29, 44 e 192, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a Corte Superior tem se manifestado no sentido de que “rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para afastar a responsabilidade dos réus pelo acidente de trânsito, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025